Tribunal: TRF3
Processo: 5007006-72.2023.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
525/575)

5007006-72.2023.4.03.6102

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007006-72.2023.4.03.6102

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

APELADO: COPERCANA - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO HENRIQUE ROSSANEIS - SP346929-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANO BORTOLOTI - SP184734-N

ADVOGADO do(a) APELADO: VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - MT26804-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA LAURA DELIBERTO

Ementa

DIREITO AMBIENTAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL (TCFA). SUPERMERCADO. COMÉRCIO VAREJISTA DE PESCADOS. NÃO SUJEIÇÃO AO RECOLHIMENTO. AFASTAMENTO DO TRIBUTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Tributo criado com o intuito de remunerar o exercício regular do poder de polícia pelo IBAMA para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, a Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental (TCFA) foi instituída por meio do art. 17-B, inserido na Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) pela Lei no 10.165/00.

A TCFA é um tributo trimestral, devido pelo estabelecimento conforme seu porte (microempresa, pequeno, médio ou grande porte), o potencial de poluição de sua atividade econômica e o grau de utilização de recursos naturais. Os critérios para aferição do valor da taxa estão detalhados nos Anexos VIII e IX da Lei no 6.938/81.

A atividade varejista de comércio de pescados não se confunde com a exploração econômica de fauna, tampouco com a exploração de recursos aquáticos vivos, essas sim sujeitas ao recolhimento da TCFA. Inteligência do Código 20 do Anexo VIII da Lei no 6.938/81, em atenção ao princípio da legalidade tributária. Ademais, a IN IBAMA 96/2006 dispensou do Cadastro Técnico Federal o comércio varejista em supermercados.

Anulação da cobrança tributária efetuada pelo IBAMA. Verba honorária majorada em 1%, a teor do art. 85, § 11, do CPC.

Apelação desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007006-72.2023.4.03.6102

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO HENRIQUE ROSSANEIS - SP346929-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANO BORTOLOTI - SP184734-N

ADVOGADO do(a) APELADO: VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - MT26804-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA LAURA DELIBERTO

APELADO: COPERCANA - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PAULO

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum, com pedido liminar, ajuizada por COPERCANA - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA), com objetivo de declarar a nulidade de cobrança relativa à taxa de fiscalização e controle ambiental (TCFA).

Sustenta não estar sujeito ao recolhimento da taxa, porquanto sua atividade econômica, enquanto supermercado, abrange o comércio varejista de pescados, o que difere de "atividade pesqueira" prevista para o recolhimento da TCFA. Requer, assim, a nulidade da cobrança NLCT 6577587. Conferiu à causa o valor de R$ 40.826,04 (quarenta mil, oitocentos e vinte e seis reais e quatro centavos).

A sentença julgou procedente o pedido para anular a notificação de lançamento de crédito tributário NLCT n. 6577587 e o crédito por ela representado e determinar ao réu que proceda ao respectivo cancelamento da cobrança e todos os seus efeitos em face da parte autora. A título de honorários advocatícios, condenou o IBAMA em 10% sobre o valor do crédito tributário anulado atualizado até a data em que for cancelado na via administrativa, com posterior atualização, a partir de então, pelos índices do provimento em vigor na data do cumprimento do julgado.

Apelou o IBAMA, pugnando a reforma da sentença. Defende a regularidade da exação, com base na Lei no 6.938/81 e em instruções normativas. Argumenta que a "obrigatoriedade de inscrição no CTF não se refere somente a atividades potencial ou efetivamente poluidoras (v. o conceito de poluição no artigo 3o, inciso III, da Lei no 6.938/1981), mas também a qualquer atividade que utilize (de forma poluidora ou não) recursos ambientais, tendo em vista que a nomenclatura legal adotada para o referido cadastro é Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais".

Em razão de novo protesto realizado pelo IBAMA, determinou-se, em decisão interlocutória (ID 337460682), que a autarquia ambiental se abstivesse de praticar atos de cobrança relativos à NLCT 6577587, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento da ordem.

Apesar do depósito efetuado pelo autor ter sido em valor supostamente integral do débito, foi apurado valor remanescente pelo IBAMA, razão pela qual o autor realizou a complementação da diferença apontada pela autarquia ambiental e corroborada pelo juízo.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Tributo criado com o intuito de remunerar o exercício regular do poder de polícia pelo IBAMA para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, a Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental (TCFA) foi instituída por meio do art. 17-B, inserido na Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) pela Lei no 10.165/00.

Trata-se de tributo trimestral, devido pelo estabelecimento conforme seu porte (microempresa, pequeno, médio ou grande porte), o potencial de poluição de sua atividade econômica e o grau de utilização de recursos naturais. Os critérios para aferição do valor da taxa estão detalhados nos Anexos VIII e IX da referida Lei no 6.938/81.

Cinge-se a controvérsia à verificação de eventual nulidade do crédito tributário NLCT 6577587, cobrado pela autarquia ambiental em virtude da ausência de pagamento da TCFA referente ao período do quarto trimestre de 2008 ao quarto trimestre de 2013.

O estabelecimento do autor consiste em supermercado que, como uma de suas atividades, pratica comércio varejista de pescados. Entretanto, essa atividade econômica não se sujeita ao recolhimento da TCFA, porquanto não prevista no rol do Anexo VIII da Lei no 6.938/81.

Com efeito, a atividade varejista de comércio de pescados não se confunde com a exploração econômica de fauna, tampouco com a exploração de recursos aquáticos vivos, essas sim atividades que exigem o recolhimento da TCFA. Em atenção ao princípio da legalidade tributária, confira-se o teor do Código 20 do Anexo VIII da Lei no 6.938/81, em sua redação correspondente à época dos fatos geradores dos tributos:

Anexo VIII: atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais.

Código 20. Uso de Recursos Naturais

Silvicultura; exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais; importação ou exportação da fauna e flora nativas brasileiras; atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica e de fauna silvestre; utilização do patrimônio genético natural; exploração de recursos aquáticos vivos; introdução de espécies exóticas, exceto para melhoramento genético vegetal e uso na agricultura; introdução de espécies geneticamente modificadas previamente identificadas pela CTNBio como potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente; uso da diversidade biológica pela biotecnologia em atividades previamente identificadas pela CTNBio como potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente. (Redação dada pela Lei no 11.105, de 2005)

Ademais, como bem pontuado pelo MM. Juízo aquo, a IN IBAMA 96/2006 dispensou do Cadastro Técnico Federal o comércio varejista em supermercados. Nesse sentido, destaco excerto da r. sentença:

"Estatui no Código 20 acima referido: "...exploração econômica de fauna silvestre; exploração econômica de fauna exótica; utilização do patrimônio genético natural; exploração de recursos aquáticos vivos; introdução de espécies exóticas, exceto para melhoramento genético vegetal e uso na agricultura; introdução de espécies geneticamente modificadas previamente identificadas pela CTNBio como potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente;”

Por sua vez, a IN IBAMA no 96/2006 dispõe:

"Art. 11. Ficam dispensados de inscrição no Cadastro Técnico Federal:

...IV - o comércio varejista que tenha como mercadorias óleos lubrificantes, palmito, industrializado, carvão vegetal e xaxim, tais como, açougues, mercearias, frutarias, supermercados e demais estabelecimentos similares."

Verifico, assim, que a exigência do requerido do pagamento de taxa em questão, está em descompasso com a lista contida no Anexo VIII da Lei no 6.938/81, a qual deve prevalecer sobre as normas regulamentares que ampliaram o rol contido na mesma, que não sujeita as atividades da empresa autora como comércio varejista ao registro e tampouco à taxa."

Nesse mesmo diapasão, já decidiu esta e. Corte, in verbis:

CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TCFA - SUPERMERCADO - COMÉRCIO DE PESCADOS - ATIVIDADE NÃO ENQUADRADA COMO POTENCIALMENTE POLUIDORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame. - Trata-se de ação ajuizada por cooperativa supermercadista visando à declaração de nulidade da cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, com fundamento na ausência de enquadramento da atividade exercida como potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos naturais.

II. Questão em discussão. - Discute-se a legalidade da cobrança da TCFA pelo IBAMA de empresa que atua no comércio varejista de alimentos, incluindo pescados, e se tal atividade se enquadra nas hipóteses previstas no Anexo VIII da Lei no 6.938/1981, com redação dada pela Lei no 10.165/2000.

III. Razões de decidir. - A atividade de supermercado, ainda que comercialize pescados, não se confunde com a atividade pesqueira ou de exploração econômica da fauna, não estando, portanto, sujeita à fiscalização ambiental do IBAMA nem à incidência da TCFA. - A sucumbência é devida em razão da resistência imposta pelo IBAMA. - Honorários majorados em 10% (art. 85, § 11, CPC)

IV. Dispositivo. - Apelação desprovida.

(TRF3 - 3a. Turma, ApCiv 5000752-05.2022.4.03.6107, relatoria Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, DJe 26/08/2025 - grifos nossos)

ADMINISTRATIVO - SUPERMERCADO - IBAMA - INSCRIÇÃO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL (CFA) - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TCFA) - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE NA LEI 6.983/1981 - LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ- AFASTADA - APELAÇÃO PROVIDA.

1. A Taxa de controle e Fiscalização Ambiental - TCFA foi criada pela Lei no 10.165/2000, que alterou os artigos 17-B, 17-C e 17-D da Lei no 6.983/1981.

2. Todos aqueles que desenvolvem atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais e se encontrem no Anexo VIII da Lei no 10.165/2000 são obrigadas a se registrarem no CFA e a recolher TCFA.

3. A atividade supermercadista não consta do Anexo VIII da Lei no 10.165/2000.

4. As autoras desenvolvem a atividade de supermercado, ou seja, realizam o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, conforme consta do CNPJ (fl. 26 - ID 92580091).

5. O comércio de recursos pesqueiros que a Lei se refere, diz respeito a comercialização por atacado feito pelas empresas pesqueiras industriais ou artesanais, portanto a fiscalização do IBAMA é feita na origem do produto. Consequentemente, a Lei 11.959/2009 não regulamenta o comércio varejista de pescados, uma vez que tal atividade é regida por outras normas.

6. O IBAMA não exerce o controle e fiscalização do comércio varejista de pescados, cabendo esta atividade a outros Órgãos, como ANVISA, PROCON, INMETRO etc.

. A desnecessidade da inscrição das autoras no CFA e ao pagamento da TCFA, por diversas vezes foi enfrentada por esta C. Turma.

8. Afastada a necessidade de inscrição das apelantes no CFA e ao pagamento da TCFA, analisa-se a questão da litigância de má-fé.

9. As Leis 6.938/1981 e 10.165/200 serviram para as autoras alegarem que a atividade que exercem não se enquadra na descrição da Lei instituidora do tributo em discussão, assim as Instruções Normativas IBAMA 97/2006 e 10/2001 não possuíam o condão de levar a um julgamento diverso do que foi proferido, mesmo porque o Juiz conhece o direito. Além disso, a ré se defendo dos fatos descritos na inicial e não no enquadramento legal. Portanto, os fatos articulados na peça vestibular são certos e determinados quanto ao não enquadramento das autoras como empresa obrigado a inscrição no CFA e ao recolhimento da TCFA.

10. Afastada a condenação das autoras a litigância de má-fé.

11. Apelação provida.

(TRF3 - 3a Turma, ApCiv 0002363-91.2016.4.03.6106, relatoria Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, DJe 10/11/2022 - grifos nossos)

Dessarte, de rigor a anulação da cobrança tributária NLCT 6577587 efetuada pelo IBAMA, impondo-se a manutenção in totum da sentença.

Observadas as premissas do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em 1%.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL (TCFA). SUPERMERCADO. COMÉRCIO VAREJISTA DE PESCADOS. NÃO SUJEIÇÃO AO RECOLHIMENTO. AFASTAMENTO DO TRIBUTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Tributo criado com o intuito de remunerar o exercício regular do poder de polícia pelo IBAMA para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, a Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental (TCFA) foi instituída por meio do art. 17-B, inserido na Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) pela Lei no 10.165/00.

A TCFA é um tributo trimestral, devido pelo estabelecimento conforme seu porte (microempresa, pequeno, médio ou grande porte), o potencial de poluição de sua atividade econômica e o grau de utilização de recursos naturais. Os critérios para aferição do valor da taxa estão detalhados nos Anexos VIII e IX da Lei no 6.938/81.

A atividade varejista de comércio de pescados não se confunde com a exploração econômica de fauna, tampouco com a exploração de recursos aquáticos vivos, essas sim sujeitas ao recolhimento da TCFA. Inteligência do Código 20 do Anexo VIII da Lei no 6.938/81, em atenção ao princípio da legalidade tributária. Ademais, a IN IBAMA 96/2006 dispensou do Cadastro Técnico Federal o comércio varejista em supermercados.

Anulação da cobrança tributária efetuada pelo IBAMA. Verba honorária majorada em 1%, a teor do art. 85, § 11, do CPC.

Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão